Tribunal: TJES
Processo: 5002297-43.2021.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002297-43.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: VILLAGGIO ARACRUZ SPE 126 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS DO DEVEDOR. PROLONGADO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SOLIDARIEDADE ENTRE AS CO-EXECUTADAS. AUSÊNCIA DE EXORBITÂNCIA NO VALOR DA MULTA PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e VILLAGGIO ARACRUZ SPE 126 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, com o fito de reformar decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, que negou provimento aos embargos à execução outrora opostos pelas ora recorrentes, questionando os valores acumulados a título de astreintes.

2. De pronto, registro que a decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.”).

3. Com relação à responsabilidade em promover a baixa do gravame, os tribunais pátrios têm entendido que esta é solidária entre o credor hipotecário e a construtora, porquanto se tratam do titular de garantia real e da devedora da garantia, respectivamente. Sabendo-se que à relação travada dos autos aplica-se indubitavelmente o CDC e que a garantia hipotecária foi dada pela construtora/recorrente em favor do banco, não há como se concluir pela ausência de responsabilidade de nenhum dos dois.

4. Em verdade, da conjugação dos interesses discutidos, deve prevalecer o direito daquele que cumpriu adequadamente com suas obrigações, isto é, dos adquirentes que efetuaram o pagamento relativo à unidade imobiliária, inclusive com quitação contratual.

5. Por fim, a despeito de alardear a impossibilidade de cumprimento da obrigação, as recorrentes não comprovam a adoção de qualquer medida efetiva para a baixa do gravame, como, por exemplo, a quitação do contrato cujo adimplemento é garantido pela hipoteca em questão.

6. Quanto ao valor fixado a título de multa cominatória, deve-se considerar que as astreintes, como dito, conduzem ao cumprimento da obrigação de modo razoável sem inviabilizar o seu adimplemento, tampouco representar um puro acréscimo patrimonial do credor, desvinculando do objetivo inicial de meio coercitivo de efetivação do provimento judicial. Nesse contexto, a redução ou limitação da multa cominatória é admitida, tanto para se atender ao princípio da proporcionalidade, quanto para se evitar o enriquecimento ilícito.

7. No entanto, no caso em exame, não se vislumbra a desproporcionalidade da multa, fixada em R$300,00 (trezentos reais), limitada ao teto dos juizados especiais cíveis. A rigor, a multa só atingiu monta expressiva em razão do descumprimento da decisão pelo período de 516 dias. Desta forma, considerando-se o prolongado período de descumprimento e, especialmente, o porte financeiro dos recorrentes/devedores, não há razões para alterar o seu valor, sob pena de risco de ineficácia da medida.

8. Recurso inominado RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nas quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)